Tribunal: TJPA
Processo: 0811350-77.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811350-77.2022.8.14.0401

APELANTE: GLEYCE KELLY DUARTE RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA DO DELITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para desclassificar o crime para roubo tentado diante da restituição dos objetos subtraídos às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a
res furtiva
tenha sido recuperada, inexiste espaço para desclassificar o roubo para a forma tentada, porquanto demonstrado que os objetos foram subtraídos mediante grave ameaça, saindo da esfera de vigilância das vítimas, ainda que por breve espaço de tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A recuperação da
res furtiva
não descaracteriza a consumação do crime de roubo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015. Súmula nº 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gleyce Kelly Duarte Ramos apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto do art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 12589497).

A apelante postula pela desclassificação do delito para a forma tentada, com o consequente redimensionamento da pena e abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda. No ponto, sustenta que a vítima não sofreu prejuízo material, porquanto a
res furtiva
foi recuperada

(ID 18871153).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, (ID 18871156), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20250229).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
reconhecimento do roubo em sua forma tentada
como pretende o recorrente, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório pela modalidade consumada do delito.

Nesse particular, clarifico que a
materialidade
restou comprovada pelos autos de apreensão e de entrega dos objetos subtraídos (ID 12589353, pág. 15/16). De outro ângulo, a autoria
delitiva
exsurge do depoimento judicial das vítimas, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e da confissão da recorrente, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

[...] em sede de instrução foi ouvida a
vítima Jorge Amaro de Sarges Cardoso
que relatou que estava na farmácia e que, ao sair do carro, foram abordados; que o réu portava arma de fogo e a acusada foi que levou os pertences e que disse para outro matar;
que depois foram presos com os pertences;
que o réu estava com uma arma de fogo; que os policiais o levaram na viatura e reconheceu os acusados; que na delegacia eles ficaram separados.

A
vítima Roselaine Cardoso Moia Duarte
declarou em juízo que saíram da farmácia e ao chegar ao carro o rapaz estava com a arma em cima dela; que a moça mandava atirar e ela que pegou o celular e a aliança e que mandava pegar a chave do carro;
que em seguida, se depararam com uma viatura e, acionada, a polícia os capturou;
que reconheceu os acusados na viatura;
que foi recuperado o celular; que o pai da acusada devolveu a chave do carro e aliança;
que os acusados estavam na viatura; que na delegacia não tiveram contato com eles; que nunca tinha visto a acusada antes e nem parentes; que tem certeza que a ré mora perto da sua casa; que tem medo pela sua vida e a soltura da ré;

A
Testemunha Rodrigo Manoel Silva dos Santos
relatou que foram abordados por um mototaxista que falou do assalto e deu as características dos assaltantes; que prenderam os dois acusados e os levaram à farmácia e lá as vítimas logo os reconheceram;
que estavam com um celular da vítima;
[...]

A
Testemunha Ronan Barbosa da Silva
declarou que foram acionados por um motoqueiro que presenciou um assalto e deu as informações e características, e que era um casal;
que foram presos e com o acusado estava um celular e uma quantia em dinheiro
; que foram até a Extrafarma e fizeram o reconhecimento em frente à farmácia;
que levaram o celular, aliança, chave de carro e dinheiro, e o pai da Gleyce chegou ao local e informou onde estaria a aliança
; [...]

Em seu interrogatório
a ré GLEYCE KELLY DUARTE RAMOS confessou que cometeu esse erro; que não estava com arma e nenhum simulacro e que todos os bens foram devolvidos
; que não conhecia a vítima e nem o marido dela. (ID 12589491, pág. 4/5)

Como se vê, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse das vítimas. À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), de modo que inexiste margem para reconhecimento do delito em sua forma tentada, impondo-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024